Tribunal: TJDFT
Processo: 0706130-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA. ARTIGO 1.767, INCISO I, DO CC. MEDIDA PROTETIVA EXCEPCIONAL E RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE. CAPACIDADE DE AUTOGESTÃO DE INTERESSES. FALTA DE QUALQUER PRESSUPOSTO QUE JUSTIFIQUE O PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Dispõe o artigo 1.767, inciso I, do CC, que estão sujeitos à curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Trata-se, portanto, de medida protetiva excepcional e restritiva que visa a proteção daquele que é parcial ou totalmente incapaz de gerir atos da vida cotidiana, em razão da ausência de discernimento para gerir seus interesses.
2. Ocorre que, in casu, verifica-se que não se comprovou a incapacidade da suplicante. Logo, verificando-se que o interditando apresenta capacidade de autogestão de seus interesses, não é razoável a imposição de curatela e sequer há a presença de qualquer pressuposto que justifique o prosseguimento do feito na origem.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.